Tribunal: STF
Processo: RE 1519955
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo, assim ementado (eDOC 19, p. 2):



    “JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TURMA RECURSAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL NO RGPS. AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. RECIPROCIDADE ENTRE O REGIME PRÓPRIO E DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. VEDAÇÃO À CONTAGEM EM DOBRO OU EM OUTRAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 96, INCISO I DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS. REFORMA INTEGRAL DA R. SENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.”



    Inconformada, a parte recorrente interpôs pedido de uniformização de jurisprudência para a Turma Nacional (eDOC 21), o qual foi negado seguimento (eDOC 24).



    Em seguida foi interposto agravo interno (eDOC 26), o qual foi dado provimento para determinar a devolução dos autos à relatora para um eventual juízo de retratação (eDOC 30).



    A Turma julgadora deixou de exercer juízo de retratação, nestes termos (eDOC 32, p. 4):



    “JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TURMA RECURSAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL NO RGPS. AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. RECIPROCIDADE ENTRE O REGIME PRÓPRIO E DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. VEDAÇÃO À CONTAGEM EM DOBRO OU EM OUTRAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 96, INCISO I DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. PRECEDENTE DA TNU. TEMA 278. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO JULGAMENTO DO COLEGIADO. JUIZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.”



    Após, interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, apontando-se ofensa ao artigo 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 34, p. 14):



    “Em um primeiro momento, oportuno deixar clara a situação do caso concreto, qual seja: a conversão de tempo especial em comum prestado no RGPS, antes do ingresso no serviço público. 



    Nessa senda, faz-se mister reiterar que o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de ser possível a averbação, no RPPS, do acréscimo decorrente da conversão de tempo especial em comum prestado no RGPS como celetista em período anterior à Lei 8.112/1990, pois constitui direito adquirido para todos os efeitos (ementas das decisões já citadas no item 2.2 do presente recurso). 



    Veja-se que não há como diferenciar a hipótese acima da situação dos autos. Em ambos os casos o tempo de serviço especial foi prestado com vinculação ao Regime Geral de Previdência Social, bem como em ambos os casos o “tempo ficto” será averbado junto ao Regime Próprio de Previdência Social. 



    Em vista disso, o mesmo fundamento utilizado pelo Supremo Tribunal Federal, que consolidou a jurisprudência referente aos casos de tempo de serviço especial prestado por servidores públicos ex-celetistas no RGPS, qual seja, o direito adquirido, é pertinente ao presente caso. Interpretação diversa acarreta, necessariamente, ofensa direta ao princípio da isonomia, esculpido no art. 5º, caput, da Constituição da República, uma vez que situações jurídicas idênticas estariam sendo tratadas de formas distintas.” 



    Ao final, acrescenta-se que (eDOC 34, p. 21-22):



    “No presente caso, consoante restou reconhecido no processo já transitado em julgado, o Autor laborou sob condições especiais de e 09.05.1975 a 31.10.1978, 02.01.1979 a 04.12.1979, 05.12.79 a 04.12.80, 01.03.1982 a 07.04.1984, 01.11.1984 a 06.05.1987 e de 01.07.1987 a 26.08.1990, período anterior ao seu ingresso no Regime Próprio de Previdência Social. 



    Desse modo, foi garantida a contagem diferenciada do tempo serviço, direito este que já resta incorporado ao seu patrimônio jurídico e, portanto, nenhuma norma pode subtraí-lo, sob pena de afronta direta ao princípio do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF), bem como ao princípio da igualdade (art. 5º caput, da CF) nos termos da fundamentação supra.”



    A Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 36).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, deu provimento ao recorrido, nos seguintes termos (eDOC 19, p. 1-2): 



    “A princípio, cumpre frisar que, a par da discussão acerca do reconhecimento ou não do tempo especial, o cerne principal da presente controvérsia consiste na possibilidade de contagem recíproca de tempo especial, em regime previdenciário diverso do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 



    Analisando a petição inicial, observo que o autor, servidor público estatutário dos quadros do Departamento de Estradas de Rodagem-DER (CNIS – evento 38), pretende a expedição de certidão de tempo de serviço pelo INSS com reconhecimento e averbação de diversos períodos laborados sob condições especiais, não registrados no sistema do RGPS, para fins de contagem recíproca. 



    Destarte, a presente demanda refere-se a “contagem recíproca”, ou seja, quando há a soma do tempo de serviço urbano ou rural em um regime previdenciário (público ou privado) para utilização na concessão de benefício em regime diverso, prevista nos artigos 94 a 99 da Lei de Benefícios, nos seguintes termos: 



    “Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social ou no serviço público é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente. 



    (...) 



    Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes: 



    I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais; 



    II - é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes; 



    III - não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro; 



    (...) IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de zero vírgula cinco por cento ao mês, capitalizados anualmente, e multa de dez por cento. 



    Art. 97. A aposentadoria por tempo de serviço, com contagem de tempo na forma desta Seção, será concedida ao segurado do sexo feminino a partir de 25 (vinte e cinco) anos completos de serviço, e, ao segurado do sexo masculino, a partir de 30 (trinta) anos completos de serviço, ressalvadas as hipóteses de redução previstas em lei. 



    Art. 98. Quando a soma dos tempos de serviço ultrapassar 30 (trinta) anos, se do sexo feminino, e 35 (trinta e cinco) anos, se do sexo masculino, o excesso não será considerado para qualquer efeito. 



    Art. 99. O benefício resultante de contagem de tempo de serviço na forma desta Seção será concedido e pago pelo sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerê-lo, e calculado na forma da respectiva legislação.”



    Verifica-se que é permitido o aporte de tempo laboral anterior do trabalhador para outro regime previdenciário, desde que haja a devida compensação financeira dos sistemas envolvidos, a fim de manter o equilíbrio atuarial. 



    Assim, em se tratando de contagem recíproca, o artigo 96, inciso I, da Lei 8.213/1991, veda expressamente a contagem em dobro ou em outras condições especiais, motivo pelo qual não merece acolhida pretensão da parte autora. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do INSS, reformando integralmente a r. sentença para julgar improcedente o pleito autoral.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria por tempo de contribuição. Conversão de tempo especial em comum. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso do INSS para julgar improcedente a ação. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.421.758-ED-AgR, Rel. Min. Luíz Roberto Barroso, Pleno, DJe de 8.1.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. VIGILANTE. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE DA ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE E AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.381.924-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe de 4.7.2022).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso , nos termos do art. 932, IV, a , do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente